Tribunal: TJSP
Processo: 1500284-54.2019.8.26.0361
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Impossibilidade de impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação – Adentrar profundamente na análise da prova neste momento seria em detrimento do próprio réu, porém, há indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Testemunhas presenciais que relataram que o réu iniciou agressões em face da vítima e, após

Ementa:
RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Impossibilidade de impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação – Adentrar profundamente na análise da prova neste momento seria em detrimento do próprio réu, porém, há indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Testemunhas presenciais que relataram que o réu iniciou agressões em face da vítima e, após entrevero, desferiu diversas facadas contra o ofendido quando o mesmo estava caído no chão e desarmado. Réu que não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos tendo empreendido fuga logo após o ocorrido. As alegações defensivas de legítima defesa não restaram sobejamente comprovadas, motivo pelo qual deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. Qualificadora bem reconhecida - Meio que dificultou a defesa da vítima também restou aparente, pois a vítima foi esfaqueada quando estava caída ao solo e desarmada. A qualificadora somente poderia ser afastada quando manifestamente impertinente, o que não é o caso dos autos. Por fim, estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, mantendo-se a prisão. Negado provimento ao recurso da Defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
recorrente JEFFERSON XAVIER CIRQUEIRA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361
Recorrente: JEFFERSON XAVIER CIRQUEIRA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 27389
RESE Pronúncia Recurso da Defesa Impossibilidade
de impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação
Adentrar profundamente na análise da prova neste
momento seria em detrimento do próprio réu, porém, há
indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da
existência de animus necandi Testemunhas presenciais
que relataram que o réu iniciou agressões em face da vítima
e, após entrevero, desferiu diversas facadas contra o
ofendido quando o mesmo estava caído no chão e
desarmado. Réu que não compareceu em juízo para
apresentar sua versão dos fatos tendo empreendido fuga
logo após o ocorrido. As alegações defensivas de legítima
defesa não restaram sobejamente comprovadas, motivo
pelo qual deverão ser apreciadas pelo Conselho de
Sentença. Qualificadora bem reconhecida - Meio que
dificultou a defesa da vítima também restou aparente, pois
a vítima foi esfaqueada quando estava caída ao solo e
desarmada. A qualificadora somente poderia ser afastada
quando manifestamente impertinente, o que não é o caso
dos autos. Por fim, estão presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, mantendo-se a prisão.
Negado provimento ao recurso da Defesa.
Vistos.
Conforme
informações
contidas
na
denúncia e no acervo probatório, em 19 de janeiro de 2019, por volta
das 23h40min, na Rua Suíça, no 219, Jardim Aeroporto, na cidade de
Mogi das Cruzes/SP, teria o recorrente JEFFERSON XAVIER
CIRQUEIRA, com claro intento homicida, valendo-se de meio que
dificultou a defesa da vítima, atentado contra a vida do ofendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
3
Adriano de Paulo Barbosa, desferindo contra o mesmo golpes com
instrumento cortante, causando-lhe profundos ferimentos que foram a
causa eficiente de sua morte.
Em sentença proferida pelo M.M. Juízo da
2a Vara Criminal, da comarca de Mogi das Cruzes/SP, o recorrente
restou devidamente pronunciado como incurso no artigo 121, §2o,
inciso IV, do Código Penal (fls. 320/325).
Inconformada, recorre a defesa, no prazo
legal, objetivando, em síntese, pela absolvição do réu ante a ocorrência
de legítima defesa e, subsidiariamente, requer o afastamento da
qualificadora reconhecida, além da revogação da prisão preventiva (fls.
381/409).
Apresentadas as contrarrazões, sustentando
o acerto da decisão (fls. 428/433), em seguida, sobreveio despacho de
sustentação da decisão guerreada (fl. 336) e, então, subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo integral improvimento do presente recurso (fls. 522/532).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Consta da inicial acusatória que, em 19 de
janeiro de 2019, por volta da 23h40, no imóvel situado na Rua Suíça, n°
219, Jardim Aeroporto, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes,
ocorria um churrasco entre amigos, estando ali presentes a vítima
Adriano e a companheira do réu, Luiza Alves Batista Gomes.
Eis que, em determinado momento o réu
compareceu ao local e passou a discutir com sua amásia, determinando
que a mesma fosse embora com ele e o filho do casal. Assim, o
ofendido tentou apaziguar a situação e defender Luiza, uma vez que
esta relatara que o réu havia lhe agredido no dia anterior. Porém, foi
agredido pelo réu com uma cabeçada que o atingiu no rosto.
Em seguida, o réu, juntamente com sua
companheira e o filho do casal, embarcaram no automóvel GM/Corsa
Milenium, cor prata, ano 2001, placas DEH-5898-Mogi das Cruzes, ao
passo que o ofendido ingressou no automóvel HONDA/Civic, cor preta,
ano 2003, placas DHT-3127-Mogi das Cruzes e, acelerando, arrebentou
o portão da casa, abalroando o automóvel conduzido pelo réu.
O réu então desembarcou do veículo
automotor, visualizou que Adriano estava fugindo para ao interior do
imóvel e, seguindo a vítima, com manifesta intenção homicida,
aproveitando-se de que o ofendido havia escorregado e caído no chão,
desferiu cinco facadas contra Adriano, o qual não resistiu aos
ferimentos e faleceu no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
5
No mérito, em que pese ao denodo da
combativa defesa, inviável a desclassificação, impronúncia ou
absolvição sumária pois, data venia, inconsistentes suas alegações para
afastar as imputações da peça inicial, visto que não restaram
sobejamente comprovadas, motivo pelo qual deverão ser apreciadas
pelo Conselho de Sentença.
No presente caso, a realidade delituosa está
demonstrada, pelo Boletim de Ocorrência à fls. 03/05 e 36/38, pelo
Laudo de Lesão Corporal de fls. 57/62, pelo Laudo Necroscópico de fls.
64/66 e pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.
De acordo com a versão apresentada pela
combativa defesa o réu teria agido em legítima defesa
Entretanto, há suficientes indícios de que o
réu teria agido com claro ânimo homicida, buscando ceifar a vida do
ofendido, desferindo contra o mesmo, que estava caído no chão e
desarmado, diversos golpes de arma branca.
A testemunha Bruna Menezes da Silva, ao
ser ouvida em juízo, relatou que, na data dos fatos, realizava um
churrasco em sua residência, no qual se encontravam diversas pessoas,
inclusive a companheira do réu, Luiza, eis que, em dado momento o réu
ali chegou e ambos passaram a discutir no portão, ao que o ofendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
6
Adriano buscou apartar a briga, iniciando-se então uma luta corporal
entre eles, após o que a vítima teria ingressado em seu automóvel e
acelerando o mesmo, arrebentou o portão e abalroou o veículo do réu,
em seguida, ambos entraram correndo na residência, mas Adriano, por
estar descalço, acabou escorregando no piso molhado e caiu, momento
em que o réu desferiu diversas facadas contra o mesmo. Acrescentou
que o réu é agressivo e, no dia anterior aos fatos sua companheira,
Luiza, teria registrado um Boletim de Ocorrência por lesão corporal em
face ao réu, confidenciando a depoente que tais agressões eram
frequentes.
No mesmo sentido foram as informações
prestadas em juízo pela depoente Fátima Pereira, a qual informou ser
vizinha de Bruna e estava em sua residência quando ouviu o réu chamar
por Luiza, exigindo que a mesma fosse embora com ele, iniciando-se
uma discussão, momento em que Adriano, visando separar a briga,
confrontou o réu, iniciando-se uma luta corporal entre os mesmos, após
o que o ofendido voltou para dentro da casa, pegou o carro e saiu de ré,
estourando o portão e colidindo com o carro do réu, em seguida, a
vítima adentrou em sua lavanderia, sendo seguido pelo réu, mas a
depoente não viu o momento em que esse desferiu as facadas.
A esposa da vítima, Valdecira Batista da
Silva, não presenciou o ocorrido, mas teve conhecimento do mesmo
através de uma amiga que lhe contou que Adriano teria tentado separar
uma briga entre um casal, ao que o réu teria afirmado que o mataria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
7
assim, o ofendido pegou o carro e foi atrás do réu, quando ocorreu uma
colisão entre os veículos, sendo que Adriano teria sido esfaqueado logo
ao sair do carro, razão pela qual correu para dentro da residência, mas
foi perseguido pelo réu e acabou escorregando e caindo, momento em
que o réu desferiu as demais facadas contra ele.
A testemunha Bruna Alves Batista Gomes,
em seu depoimento judicial, declarou que estava no churrasco e o réu
ali compareceu para buscar Luiza, tendo a mesma ingressado na casa
para pegar o filho, quando se iniciou uma discussão entre a vítima e o
réu, tendo esse último ingressado com a família no carro para ir embora,
mas o ofendido saiu de ré arrebentando o portão e colidiu com o carro
do réu. Sendo que após essa batida, o ofendido ameaçou matar toda a
família do réu, razão pela qual o mesmo correu atrás dele. Confirmou,
no entanto, que o réu e Luiza costumavam discutir e que a mesma teria
registrado Boletim de Ocorrência em face do mesmo, pois ele fora
agressivo com o pai dela, quando este tentou separar uma briga do
casal.
Por sua vez, a testemunha Luiza Alves
Batista Gomes, ao ser ouvida em juízo, asseverou que estava na casa de
Bruna Menezes, quando o réu chegou para lhe buscar, conversou com o
mesmo e foi buscar o filho, mas, em seguida, o ofendido desferiu uma
cabeçada contra o réu, iniciando-se uma luta corporal entre os mesmos,
ao que o ofendido afirmou que os mataria e ingressou na residência,
pegou o carro e saiu arrebentando o portão, colidindo contra o veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
8
do réu. A depoente, entretanto, não presenciou as facadas e alega
desconhecer o motivo de Adriano, pois sequer se conheciam. Disse,
ainda, que lavrou o Boletim de Ocorrência em face ao réu em um
momento de raiva, mas que não houve qualquer agressão.
Ao passo que a testemunha Sandra Alves
dos Santos, ao ser ouvida em juízo, alegou que viu o réu sendo agredido
pela vítima com uma cabeçada, tendo o ofendido, ainda, ingressado em
seu veículo e colidido o mesmo contra o do réu, além de proferir
ameaças de morte. Contudo, não viu as facadas e negou que o réu fosse
violento, desconhecendo o motivo pelo qual sua companheira teria
lavrado Boletim de Ocorrência.
Assim, nota-se que há indícios o suficiente
para apontar o réu como o autor dos golpes de arma branca efetuados
contra a vítima e que o mesmo teria assim agido, buscando ceifar a vida
do ofendido.
Ressalte-se que adentrar profundamente na
análise da prova neste momento seria em detrimento do próprio réu.
Porém, diante das circunstâncias em que ocorreu o crime, não há como
ser afastado de imediato o animus necandi, sob a alegação de legítima
defesa, levando-se em consideração, principalmente, que há notícias de
que teria sido o réu quem iniciou as agressões contra a vítima, bem
como desferiu diversas facadas contra pessoa desarmada, que
empreendia fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
9
Causa estranheza, ainda, que um indivíduo
que alegue ter agido em legítima defesa própria e de sua família, opte
por empreender fuga imediata, deixando de comparecer perante a
autoridade policial e em juízo para apresentar sua versão dos fatos,
sendo detido em outro Estado, deixando para trás sua companheira e
filho pequeno.
Frise-se que a solução pretendida pela
defesa, reconhecimento da legítima defesa, “exige uma prova segura,
incontroversa,
plena,
límpida,
cumpridamente
demonstrada
e
escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente,
de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da
acusação representaria uma manifesta injustiça”. (Código de Processo
Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, 8a ed., 2001, págs. 944).
Logo, a tese defensiva deve ser debatida
em plenário, mesmo porque, na fase atual, as dúvidas somente
beneficiam a sociedade, suficientes que são os indícios à pronúncia,
como já dito, existentes na espécie (artigo 413, do Código de Processo
Penal).
Cumpre salientar que, nesta fase, a tese
não poderia ser aceita, ao menos que estivesse sobejamente
comprovada, o que não é o caso, motivo pelo qual deverá ser apreciada
pelo Conselho de Sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
10
Através do conjunto probatório trazido aos
autos, também é possível concluir que restou bem configurada a
qualificadora de uso de meio que dificultou a defesa da vítima, pois, a
vítima, foi esfaqueada, quando fugia, no momento em que caiu,
apresentando lesões na região cervical e espaço intercostal, indicando,
assim, que estava de costas, estando a mesma desarmada. Sendo certo
que a simples ocorrência de desavença anterior, não afasta o elemento
surpresa.
Isto é, por ora, o quantum satis, pois, como
já dito, adentrar mais ao mérito viria em desfavor do próprio recorrente,
contrariando a constitucional garantia da ampla defesa e do
contraditório, a cargo do Tribunal do Júri.
Desse modo, consoante a prova colhida e
conquanto não se declare definitivamente sobre o mérito, não há se
falar, ao menos por ora, em afastamento da sobredita qualificadora.
Nesse sentido:
“Em respeito ao princípio do juiz natural, somente
é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando
manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua
caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já
decidido por esta Corte” (Habeas Corpus 117055, Superior Tribunal de Justiça, 5a
Turma, relator o ministro Jorge Mussi, julgamento em 23 de março de 2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
11
Eis que, a qualificadora somente poderia
ser afastada quando manifestamente impertinente, o que não é o caso
dos autos.
Pairando, portanto, a mínima hesitação a
respeito da culpabilidade, “impõe-se a pronúncia, para que a causa
seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,
por força de mandamento constitucional” (RT 656/279).
Em sede de pronúncia não vigora o
princípio “in dubio pro reo”, eis que se resolvem em favor da sociedade
as incertezas porventura existentes na ação penal, bastando para esta
fase a prova da materialidade do delito e os indícios de sua autoria,
sabendo-se, ainda, que nessa decisão não se exige a valoração
aprofundada da prova, o que é até incabível, já que tal providência, de
certa forma, pode vir a exercer influência na convicção dos jurados.
Assim, não sendo possível a absolvição
sumária, desclassificação ou impronúncia, de rigor a manutenção da
decisão de pronúncia, uma vez que não se mostrou descabida ou
impertinente, mas, sim, em perfeita consonância com o conjunto de
provas ora em exame.
Dessa
forma,
tendo
em
vista,
principalmente, a névoa de incertezas e depoimentos divergentes que
cercam as circunstâncias factuais, parece-me, inviável subtrair do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
12
soberano Tribunal do Júri a formação do juízo acerca da real intenção
do agente, uma vez que se trata de questão diretamente ligada ao mérito
da causa, bem como a presença ou não das qualificadoras. Com efeito,
comprovada a materialidade e havendo indícios da autoria suficientes
para a pronúncia, eventual dúvida acerca do elemento animador da
conduta do recorrente deve ser dirimida pelo juízo do Júri. Como já
enfatiza o ilustre jurista Guilherme de Souza Nucci:
“O juiz somente desclassificará a infração penal,
cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina
certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do
CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio
a suicídio; infanticídio ou aborto)” (Código de Processo Penal Comentado, 8a ed.,
RT, pág. 750).
Portanto, o conjunto probatório, cuja
análise se fez necessária, embora sem maior profundidade, permite a
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde o Conselho
de Sentença dirá de modo soberano sobre a questão.
Concluindo-se, como já debatido em sede
de habeas corpus, não há que se falar em liberdade provisória para o
réu.
Uma
vez
que
estão
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
13
Consigne-se, ainda, que o conceito de
ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração
delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de
intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que
decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a
ocorrência de grave desrespeito.
O delito pelo qual responde o réu se mostra
de particular gravidade, tendo o mesmo desferido golpes de faca contra
um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam
diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência.
Destarte, a situação se reveste de gravidade
e a soltura do réu representa risco para as testemunhas, justificando uma
interferência estatal mais energética a fim de assegurar a segurança das
mesmas, bem como da sociedade como um todo, a qual deve ser
privada do convívio de pessoa acusada de assassinar brutalmente outro
indivíduo após discussão.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do réu, também justificável
pela gravidade do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
14
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja
certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a
forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras
circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio
prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Ademais, diante dos elementos constantes
nos autos, verifica-se que após o ocorrido, ao invés de aguardar a
chegada das autoridades o réu evadiu-se do local, restando detido em
outro Estado muito tempo após os fatos, sendo que a sua postura
demonstra intuito de não colaborar com a busca da verdade real e com o
bom andamento do processo. Bem como, não se pode arredar a
possibilidade de nova fuga, impedindo uma eventual futura e necessária
aplicação da lei penal.
À vista disso, a segregação do réu visa dar
efetividade ao postulado constitucional da duração razoável do
processo, bem como assegurar uma futura e necessária aplicação da lei
penal.
Assim, a manutenção da custódia encontra-
se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
15
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade. Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade
de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas
de persecução criminal.
Dessa
forma,
as
medidas
cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao
menos por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também
inadequadas para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do
delito, e as circunstâncias do fato que são imputados ao réu, além de seu
elevado risco de fuga.
Aliás, a concessão de liberdade provisória
ao réu contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização
da prática de crimes.
Deste modo, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500284-54.2019.8.26.0361 -Voto no
16
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR